Tribunal: TJSP
Processo: 2046184-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revogação dos benefícios da gratuidade judiciária na fase de execução de honorários sucumbenciais – Admissibilidade – Decisão concessiva da justiça gratuita que faz coisa julgada meramente formal – Ausência de desrespeito ao julgado proferido no Agravo de Instrumento no 2139465- 29.2019.8.26.0000 que determinou a extinção da execução – Inteligência do art. 98, § 3o,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revogação dos benefícios da gratuidade judiciária na fase de execução de honorários sucumbenciais – Admissibilidade – Decisão concessiva da justiça gratuita que faz coisa julgada meramente formal – Ausência de desrespeito ao julgado proferido no Agravo de Instrumento no 2139465- 29.2019.8.26.0000 que determinou a extinção da execução – Inteligência do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – Agravante que possui patrimônio incompatível com o suposto estado de pobreza – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento não provido.